Tribunal: TCU
Processo: 009.171/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1652/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 143, V, "e", do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade técnica (peça 13), ACORDAM, por unanimidade em prorrogar por mais 15 dias, a contar do término do anteriormente fixado, o prazo para cumprimento das determinações constantes do Acórdão 13418/2020-TCU-Primeira Câmara . 1. Processo TC- Processo 009.171/2020-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Florian Augusto Coutinho Madruga (XXX.000.101-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Senado Federal. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.